Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701227-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709787-42.2020.8.07.0001), ajuizada por WILMENIA GONÇALVES SANTIAGO. A decisão proferida fixou como limite máximo da multa, no caso, o valor de R$ 35.000,00 (ID 155581043 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que a autora requer a intimação da parte devedora para regularizar a propriedade do veículo junto ao DETRAN, DER e SEFAZ, com o consequente pagamento de multas e débitos relacionados ao bem. Ademais, para que proceda ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação, fixada na sentença, a qual já alcança, segundo a autora, R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais). De início, chamo atenção para o fato de que a sentença proferida nos autos não estipulou um limite para a multa ali fixada, para o caso de descumprimento das obrigações impostas à parte ré. Sabe-se, contudo, que as astreints não devem servir para o enriquecimento sem causa da parte autora. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ASTREINTES - CABIMENTO -VALOR - EXCESSIVIDADE - ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA -VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não há vedação para que se imponha multa diária mesmo nos casos de obrigação de não-fazer. Pelo contrário, a redação do "caput" do art. 461 do Código de Processo Civil é alternativa. Quer dizer, a multa cominatória é aplicável nas obrigações de fazer ou não-fazer. II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1085633 PR 2008/0193068-6; Ministro Massami Uyeda, julgamento em 09.11.2010, 3a Turma do STJ). Assim, fixo como limite máximo da multa, no presente caso, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Considerando que, no caso em concreto, o limite em epígrafe já foi atingido, sem que a parte devedora tenha cumprido a obrigação de fazer, intimo a parte autora para comparecer ao DETRAN e à Secretaria da Fazenda para solicitar as respectivas guias de pagamento dos débitos do veículo, e a autorizo a requerer, em 15 dias, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, mediante a apuração das perdas e danos, seja com o pagamento prévio pela autora dos valores, seja solicitando o bloqueio da quantia necessária pelo SISBAJUD para essa finalidade.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 157238365), os quais foram rejeitados (ID 158815752 – da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que os embargantes alegam haver omissão no decisum. Os embargados foram instados a se manifestar e pleitearam a rejeição. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão dos embargantes é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se os embargantes desejam a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço de ambos os embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Em sua peça recursal o executado requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que a decisão combatida seja reformada para afastar a multa de R$ 35.000,00, considerando que não houve intimação pessoal prévia do banco para cumprir a obrigação de fazer, permitindo a abertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença que fixou obrigação de fazer; e c) subsidiariamente, caso não se entenda pelo afastamento da multa, em razão da inexistência de intimação pessoal, a reforma da decisão para afastar a multa de R$ 35.000,00 em decorrência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de transferir o bem para o nome da autora, determinando a expedição de ofício para o DETRAN/DF cumprir a obrigação de fazer de transferir o bem para o nome do atual proprietário do fato informado pelo banco Itaúcard, considerando que o banco no possui o DUT do veículo e nem a posse dele, sob pena de tornar a obrigação impossível de ser cumprida. Sustenta que incide no caso a Súmula 410 do STJ. Ou seja, a multa é indevida antes da intimação pessoal do devedor acerca da obrigação de fazer. Aduz que em momento algum houve sua intimação para cumprimento da obrigação de fazer fixada nos autos, visto que a decisão de ID 106667597 consignou apenas a intimação do banco para pagamento do valor exequendo, deixando de manifestar tanto sobre o pedido da autora de intimação do réu para regularização do veículo, quanto sobre a justificativa do requerido para impossibilidade de cumprimento delineada na petição de ID 104754046. Narra que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sequer menciona pendência de cumprimento da obrigação de fazer, tendo simplesmente extinguido o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Alega que não houve intimação prévia para cumprimento da obrigação e, portanto, não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento. Ressalta que mesmo após a edição das Leis no 11.232/05 e 11.382/06, se faz necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Defende que não observada a condição imposta para a incidência da multa então fixada, qual seja, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação, conclui-se pela inexigibilidade desta, porquanto não suprida por simples publicação no diário oficial, tampouco por comparecimento espontâneo do advogado nos autos para pagamento da condenação. Entende que se deve determinar ao juízo a quo a abertura expressa do cumprimento de sentença com a intimação pessoal do banco para cumprimento da obrigação de fazer, permitindo, consequentemente, a abertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença que fixa obrigação de fazer, haja vista que a autora, ora agravada pretende impor ao banco o pagamento de todos os débitos incidentes, sem limitação de período. Impugna a inclusão dos débitos vencidos entre 2004 e 2016, conforme tabela apresentada pela exequente, eis que o acórdão proferido nos presentes autos foi claro em determinar que a instituição financeira arcasse apenas com os débitos relativos ao veículo advindos a partir da confirmação da liminar de busca e apreensão em 30/04/17. Ou seja, era preciso a intimação prévia do banco para se manifestar sobre os débitos a serem incluídos, eis que este ainda poderia impugnar os cálculos e a obrigação de adimplir determinados valores, se em desconformidade com o acórdão proferido. Assevera que ainda que se entendesse que houve sua intimação para cumprimento da obrigação (o que, repita-se, não ocorreu), esclarece que a decisão de ID 155581043 arbitrou a multa de R$ 35.000,00, em seu patamar máximo, por suposto descumprimento da obrigação de fazer, sem sequer apreciar os argumentos por ele trazidos que demonstravam a inequívoca impossibilidade de seu cumprimento. Afirma que não é possível promover a transferência do veículo, eis que não é mais o credor fiduciário do veículo e não sabe com quem o bem se encontra atualmente, uma vez que o veículo foi vendido após sua apreensão e desde 2004 foi alienado em nome de outras pessoas e mediante alienação fiduciária em nome de outras instituições. Ademais, ainda que o banco soubesse para quem o veículo deveria ser transferido, era impossível realizar a transferência, eis que não possui o DUT para preenchimento e não está em posse do veículo, de modo que não poderia apresentá-lo ao DETRAN/DF para vistoria, procedimentos sem os quais não é possível realizar a transferência. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 47990981. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar a validade das intimações do banco agravante no processo originário e, caso sejam válidas, a eliminação da multa cominatória. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer cumulada com danos morais em razão da inércia do executado não ter transferido o veículo marca: Renault, modelo: Clio RT, ano: 2002/2002, placa: KEQ4422, para seu patrimônio, a contar da data de sua retomada em 30/04/04. O réu ainda foi condenado ao pagamento e regularização dos débitos inscritos em dívida ativa, relacionados ao bem, e que estivessem em nome da exequente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O demandado também foi condenado ao pagamento à autora de R$ 15.000,00 a título de danos morais (ID 106616495 – da origem). A decisão interlocutória de ID 106667597 (do feito da origem) determinou que a parte ré fosse intimada por sistema, para pagamento do débito, tendo em vista a parceria eletrônica, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% de também de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Foi dito que havendo silêncio da parte isso importaria em anuência em relação à satisfação integral do débito. Não havendo quantia suficiente para a quitação, caberia à credora trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescido de multa e dos honorários sobre o remanescente (art. 523, §1o, do CPC). Em seguida, foi certificado no feito que o prazo do requerido transcorreu in albis (ID 109455146). Tanto é assim que a parte exequente foi intimada a promover o andamento do feito, apresentado planilha atualizada do débito e as medidas que entendesse pertinentes (ID 111177790 – dos autos da origem). Dessa forma, a parte exequente compareceu aos autos trazendo tabela de valores e informando quanto entendia lhe ser devido (ID 111608905). Após, foi deferido o pedido de penhora via SISBAJUD (ID 111660836). O requerido apresentou impugnação nos autos informando o depósito em juízo do importe de R$ 21.504,49, que entendia devido (ID 112141443 – processo da origem). Com o intuito de se verificar se houve excesso de execução os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do débito devido, oportunidade em que seria subtraído dos cálculos o valor depositado em juízo pelo executado de R$ 21.504,49, pago em 27/12/21 (ID 115023561 – da origem). Realizados os cálculos pela Contadoria, foi determinada a intimação das partes e aberto prazo de 5 dias para suas manifestações (ID 115265865). A parte executada impugnou os cálculos (ID 116151648 do feito da origem). Sobreveio decisão que determinou o desbloqueio da quantia excedente e pediu o reencaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, oportunidade em que os cálculos deveriam ser limitados à fixação de juros e correção monetária até a data do bloqueio (07/01/22), bem como que fossem excluídos os honorários sucumbenciais de 15%, objeto de processo autônomo de execução, nos autos de no 0737143-75 (ID 116170242 – da origem). Após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria Judicial as partes foram intimadas a tomar ciência e se manifestar (ID 116742292 – da origem). Depois da manifestação das partes foi determinada a expedição de alvará de transferência da quantia de R$ 24.254,50, em favor da exequente, e a expedição de alvará de transferência do valor remanescente depositado em conta judicial em favor do executado (ID 117804370 da origem). Adveio sentença que julgou extinto o processo nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 118614097 – da origem). No ID 154771730 a exequente se manifestou afirmando que o executado realizou o pagamento da indenização, contudo, não realizou o cumprimento das demais determinações. Em tal oportunidade requereu: a) a regularização da propriedade do veículo junto ao DETRAN, DER e SEFAZ, com o consequente pagamento de débitos relacionados ao bem; e b) a intimação do réu para pagamento de astreintes. Em seguida, foi proferida a decisão combatida que fixou como limite máximo da multa o importe de R$ 35.000,00, bem como foi determinada a intimação da exequente para comparecer ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para solicitar as guias de pagamento dos débitos do veículo, a autorizando a requerer em 15 dias a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar (ID 155581043 – do feito da origem). A parte executada tanto tomou ciência que em 02/05/23 opôs embargos de declaração da mencionada decisão (ID 157238365 – da origem). De acordo com a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Em que pese não constar na decisão a intimação pessoal do executado, constata-se na consulta da aba “expedientes” que a intimação foi realizada por meio de expedição eletrônica, de modo que a parte ré tomou ciência em 25/04/23. Nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, a instituição financeira ré está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS. PATRONO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. PARCERIA DE EXPEDIÇÃO. VALIDADE. ABANDONO. REQUISITOS VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais, quando a parte não atua de forma diligente e intimada a impulsionar o feito, mantêm-se inerte. 2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. (...) (07041571020228070009, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 3/11/2022) – g.n. Assim, são válidas as intimações do banco agravante nos autos originais. Quanto à multa, nos termos do art. 139, IV, do CPC: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 3. Recurso conhecido e improvido. (07075044620208070001, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 06/12/2021). No caso, a multa cominatória foi fixada, inicialmente, no valor de R$ 500,00. Todavia, a quantia não foi suficiente para coagir o agravante a cumprir a obrigação. Em razão da recalcitrância, o juízo arbitrou nova multa no limite máximo de R$ 35.000,00. A majoração estabelecida pelo juízo, além de necessária, está em consonância com o caráter pedagógico e coativo das astreintes, de modo a tornar efetivo o comando judicial. Ademais, o valor da multa é compatível com o porte econômico do agravante e com a obrigação que lhe incumbe. Quanto à questão da transferência do veículo tal ponto já foi decidido anteriormente no feito, de modo que o cumprimento de sentença serve para que o que foi anteriormente determinado seja efetivado. Nesse ponto, não há nada a ser analisado quanto ao pedido subsidiário do recorrente para que, em decorrência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de transferir o bem para o nome da autora, seja determinada a expedição de ofício para o DETRAN/DF cumprir a obrigação de fazer de transferir o bem para o nome do atual proprietário do fato informado pelo banco Itaúcard. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Publique-se; intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator